Tribunal: STF
Processo: ARE 1473946
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), cuja ementa segue transcrita: 



    ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO TENTADO – Materialidade e autoria comprovadas – Absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação do delito para o crime de receptação – Impossibilidade – Vítima que reconheceu dois réus – Terceiro agente encontrado, logo após o crime, na companhia de comparsa, conduzindo o veículo utilizado na fuga – Participação de menor importância não configurada – Divisão de tarefas plenamente evidenciada – Penas fixadas de acordo com os parâmetros legais – Regime inicial fechado fundamentadamente imposto – Custas na forma da lei. Desprovimento dos apelos (documento 270). 



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 279). 



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 5°, LXVIII e LVI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim analisou a questão:



    [...]



    No mérito, narra a denúncia que, no dia 13 de fevereiro de 2021, por volta das 01h18, na cidade de Guarulhos, os réus, agindo em concurso e com unidade de desígnios, tentaram subtrair, para proveito comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel de propriedade de Janett Magaly Mamani Quispe. 



    A materialidade do delito foi comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/05), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08) e, ainda, pela prova oral. 



    A autoria, de igual modo, é incontroversa. 



    No caso, verifica-se que os réus optaram pelo silêncio na fase administrativa (fls. 26, 27 e 28). 



    [...]



    Corroborando a prova acusatória, narraram os policiais militares Eder Junior de Morais Peixoto e Fellipe Martins Ventura que, Que foram acionados via COPOM para atendimento de ocorrência versando sobre tentativa de roubo. Chegando ao local, os milicianos foram recebidos pela vítima informando as características, o veículo e a direção da fuga dos autores; bem como apontando onde um deles estava. Em busca pelo local, em uma região de mata próxima, encontraram um indivíduo escondido prenomeado “Gledson” e que neste interim outros dois indivíduos conseguiram se evadir. Indagado, alegou que estava procurando seu celular por ali, porém logo em seguida confessou que estava de olheiro e que desligou o disjuntor da casa, bem como, é conhecido da vítima, e que inclusive estudaram juntos” Instante em que estavam fazendo a revista em Gledson, um veículo com as mesmas características irradiadas parou bem próximo ao local e não notaram a presença da viatura. Logo quando os policiais se aproximaram, o veículo empreendeu fuga por cerca de dois quilômetros, entretanto conseguiram abordá-los mais à frente. Em sua condução estava “Jefferson” e “Lucas” se encontrava no banco do passageiro, foram abordados e revistados e nada de ilícito fora encontrado. Indagados a respeito do roubo, onde estaria a arma e o motivo de terem voltado para a residência, ficaram em silêncio. Que diante da constatação de tentativa de roubo, fora dada voz de prisão aos indivíduos e posteriormente conduzidos a esta distrital (fls. 06/07). (Documento 270)



    O Tema 1.185 da Repercussão Geral é inaplicável ao caso ora examinado, pois, conforme asseverado pelo Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, os réus, ao serem abordados, permaneceram em silêncio. Ademais, ainda que o recorrente não tenha sido advertido sobre a condição de suspeito e sobre o direito de permanecer calado, não houve comprovação de prejuízo ao acusado. 



    Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “a inobservância da regra de informação quanto ao direito ao silêncio gera apenas nulidade relativa, cuja declaração depende da comprovação do prejuízo” (RHC 9.5963/SC, da relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 27/5/2019). 



    Com o mesmo entendimento, cito ainda os seguintes julgados do STJ: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS.



    VIOLAÇÃO AO DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE DA EXASPERAÇÃO. QUANTIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. PRIVILÉGIO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA. ILEGALIDADE FLAGRANTE NÃO CONFIGURADA. REGIME FECHADO. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS OU VALORES. INVIABILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE HABEAS CORPUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.



    [...]



    IV - No tocante à suposta violação ao direito ao silêncio no momento do cumprimento do mandado de busca e apreensão, a Corte de origem assinalou que o paciente foi devidamente cientificado, tanto na delegacia de polícia quanto em Juízo, tendo se manifestado apenas sob o crivo do contraditório, premissa que não pode ser desconstituída na estreita via do writ, em razão da vedação ao revolvimento fático-probatório, bem como que a exigência de advertência em relação ao direito ao silêncio incide a respeito de atos persecutórios de investigação, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. Ademais, a defesa não logrou demonstrar qualquer prejuízo, de modo que não há que se falar em nulidade quanto ao ponto. [...] (HC 853.820 AgR/Sp, Rel. Min. Messod Azulay, DJe 27/8/2024, grifei). 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, I, III e IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADE DO DEPOIMENTO PELA FALTA DE ADVOGADO. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA SOBRE O DIREITO AO SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que eventual nulidade do ato de prisão em flagrante por ausência de advogado somente se verificaria caso não tivesse sido oportunizado ao conduzido o direito de ser assistido, não sendo a mera ausência de advogado, por ocasião da condução do flagrado à delegacia, por si só, causa de nulidade, especialmente se for considerado que a prova foi repetida em Juízo.



    2. No que se refere à questão envolvendo a ausência de advertência sobre o direito ao silêncio, é cediço o entendimento de que eventual descumprimento do "Aviso de Miranda" é causa de nulidade relativa, que demanda a comprovação de prejuízo, o que não ocorreu na espécie, não constando dos autos documento que demonstre a ocorrência de ilegalidade no ponto.



    3. Tendo o decreto prisional apontado a gravidade concreta da conduta, caracterizada pelo modus operandi, destacando-se que os corréus foram agenciados pelo paciente e receberiam dele o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para assassinar a vítima, não há manifesta ilegalidade.



    4. Agravo regimental desprovido. (HC 861.398 AgR/ES, Rel. min. Jesuíno Rissato, DJe 22/8/2024, grifei)



    Por fim, divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, para decretar a nulidade do processo pela alegada inobservância do direito ao silêncio no momento do interrogatório informal, demandaria o reexame dos fatos e provas – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 32 DA LEI 9.605/98. ALEGADAS VULNERAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 



    2. Agravo interno desprovido (ARE 1.332.093 AgR-segundo/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 8/10/2021 – grifei).



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 



    1. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 



    2. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro. 



    3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da alegada violação ao direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, da CF), seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedente. 



    4. Agravo a que se nega provimento (ARE 1.406.624 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 28/11/2022 – grifei).



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXXVIII, ´A ´, E LXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO AO SILÊNCIO. PLENITUDE DE DEFESA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III,  ´a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido (ARE 1.413.420 AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15/6/2023 – grifei).



    Com a mesma orientação, menciono as seguintes decisões: ARE 1.473.569/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 12/3/2024 e ARE 1.438.948/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 2/10/2023.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator